Tribunal: TJSP
Processo: 1044970-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – UBER – DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS GERAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Autor que é motorista parceiro da ré e, sem qualquer comunicação, teve seu cadastro desativado – Alegação da ré de que houve inobservância dos termos gerais dos serviços de tecnologia, vez que foi criada uma segunda

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – UBER – DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS GERAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Autor que é motorista parceiro da ré e, sem qualquer comunicação, teve seu cadastro desativado – Alegação da ré de que houve inobservância dos termos gerais dos serviços de tecnologia, vez que foi criada uma segunda conta, em nome de terceiro, mas com a utilização de uma CNH fraudulenta, que possui a foto e número da CNH do autor, possuindo o autor cadastro em duplicidade na plataforma – Ausência, porém, de comprovação de que o segundo cadastro utilizando a CNH do autor realizado na plataforma tenha sido realizado, de fato, pelo autor, podendo ter sido realizado por terceiro – Ré que, ademais, não apresentou qualquer documento que evidenciasse o real motivo do bloqueio do cadastro do autor – Determinado o restabelecimento/desbloqueio do cadastro do autor junto à ré – Sentença mantida – Apelo improvido."